Tribunal: TJDFT
Processo: 0714678-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714678-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX REQUERIDO: KARINE DE FIGUEIREDO SILVA DIAS, ANDRE LUIZ DIAS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de provimento cautelar, formulado pela Associação de Poupança e Empréstimo – Poupex, que tem por objeto a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas c/c Consignação em Pagamento (Processo 0703884-03.2019.8.07.0020), proposta por André Luiz Dias e Karine de Figueiredo Silva Dias. Informa que foi proferida sentença de parcial procedência do pedido, para determinar que o contrato firmado entre as partes seja revisado com observância do disposto no art. 2o da Lei no 8.692/93, e que, na mesma sentença, foi concedida tutela antecipada para que a Requerente se “abstenha de preceder à execução extrajudicial do contrato”. Argumenta que na data em que a sentença foi prolatada, 5/3/2020, a propriedade já estava consolidada em favor dela, pois efetivada em 22/10/2019. Aduz que a Apelação interposta em face da r. sentença, em 29/5/2020, tem grande probabilidade de provimento, uma vez que a consolidação da propriedade em favor dela é fato que acarreta a perda de objeto do processo. Assevera que a sentença, ao determinar a revisão do contrato, aplicou regra da Lei no 8.692/93, que não rege o ajuste firmado entre as partes. Defende, também, que o obstáculo à concessão de efeito suspensivo à Apelação tem potencial para lhe causar prejuízo irreparável, na medida em que os Requeridos poderão promover o cumprimento da sentença, com possibilidade de fixação de astreintes para que seja cumprida a obrigação de revisar o contrato. Destaca, ainda, que recebeu notificação extrajudicial em 5/8/2019, durante a tramitação do processo, noticiando a cessão de direitos do imóvel para Capitação Union Participações EIRELI e Cristiano da Silva Nogueira. Por último, consigna que os encargos notariais, taxas e tributos para a consolidação da propriedade em favor dela já foram pagos. Requer a concessão de efeito suspensivo à Apelação. É o breve Relatório. Decido. Nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC/15, pode o relator, nos casos do § 1o do mesmo artigo, suspender a eficácia da sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano de grave ou de difícil reparação”. O citado § 1o trata dos casos em que a apelação não terá efeito suspensivo, indicando em seu inciso V a sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. A despeito dos argumentos lançados na inicial, não vislumbro a presença de qualquer risco de prejuízo à Requerente. Isso porque a antecipação de tutela concedida não abarcou todas as determinações da r. sentença, pois somente obstou a execução extrajudicial do imóvel, o que redundaria, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514/97, na venda do bem em leilão. Evidente que o obstáculo ao efeito suspensivo da apelação está circunscrito aos limites da antecipação de tutela. Portanto, não subsiste o argumento no sentido de que o Requerente estaria sob risco de arcar com astreintes em razão do cumprimento do julgado. A noticiada cessão de direito procedida pelos Requeridos (ID 1651902), sem anuência da Requerente, é fato alheio ao processo e que poderá ser objeto de questionamento pela instituição financeira nas vias apropriadas. Quanto aos gastos despendidos pela Requerente para consolidação da propriedade em favor dela, não emerge dessa providência qualquer risco que justifique o atendimento do pleito liminar deduzido na presente ação. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo. Oficie-se, encaminhando cópia da presente decisão ao d. Juízo a quo para que seja juntada aos autos principais. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator